Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-14.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ANÁLISE DOS EXATOS TERMOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REAJUSTE CONFORME ÍNDICE APONTADO NA SENTENÇA. CÁLCULOS RETIFICADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a sua impugnação quanto aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, de forma tão somente a retificar o índice de correção monetária adotado pela contadoria. Alega a parte agravante que os cálculos elaborados não observaram os termos fixados na sentença. Para tanto, assinalou que passou a receber a quantia mensal de R$ 8.838,21 após o Distrito Federal cumprir a obrigação consistente em retificar os cálculos do valor da sua aposentadoria. Assim, destacou que, em consequência, o referido montante deve ser adotado como referência para apurar os valores devidos quanto aos pagamentos mensais inferiores efetuados de janeiro a maio de 2022, resultando em uma diferença mensal de R$ 2.700,05 devida quanto àqueles meses, e não apenas R$ 1.103,77 como indicado pela contadoria judicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação” (Súmula 7/TUJ).
IV. No caso, consta na parte dispositiva da sentença transitada em julgado que: “JULGO PROCEDENTES os pedidos para: a) Determinar que a parte Ré utilize o divisor de 9.125 (nove mil, cento e vinte e cinco) dias para o cálculo dos proventos proporcionais da parte Autora. b) Determinar que a parte Ré utilize como base de cálculo dos proventos o valor de R$ 6.220,70 (seis mil, duzentos e vinte reais, setenta centavos) na data da aposentadoria da Autora, aplicando sobre tal valor os índices de ajuste aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social. c) Condenar os Réus ao pagamento da quantia de R$ 29.166,46 (vinte e nove mil, cento e sessenta e seis reais, quarenta e seis centavos), correspondeste às diferenças salariais entre os meses de novembro/2019 a novembro/2021, data da propositura da ação, sem prejuízo das parcelas que vencerem durante o trâmite processual até o efetivo cumprimento da obrigação. Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente pela SELIC (art. 30 da Emenda Constitucional no 113/2021) desde cada vencimento. Sem juros de mora, pois já computados na SELIC.”
V. Não se desconhece a veracidade da alegação da parte agravante de que o cumprimento da sentença pelo Distrito Federal quanto à alteração do valor mensal da sua aposentadoria resultou na fixação de R$ 8.838,21 a título de proventos mensais a partir de meados do ano de 2022. Contudo, no que tange ao cumprimento da obrigação de pagar, que determinou a inclusão “das parcelas que vencerem durante o trâmite processual até o efetivo cumprimento da obrigação”, não se mostra viável a adoção daquele valor mensal de R$ 8.838,21 para apurar as diferenças devidas nos primeiros meses do ano de 2022.
VI. Isso porque o cumprimento da sentença limita-se ao exato teor da determinação fixada na sua parte dispositiva, a qual indicou que fosse adotado como referência o montante de R$ 6.220,70 “na data da aposentadoria da Autora, aplicando sobre tal valor os índices de ajuste aplicáveis ao Regime Geral de Previdência Social”. Desse modo, a base de cálculo da diferença devida (inicialmente adotada como R$ 6.220,70) somente pode ser reajustada pelo índice aplicável ao RGPS, não sendo possível adotar o valor da sua aposentadoria a partir de meados de 2022 como referência do montante devido.
VII. De todo modo, ainda que não seja possível adotar a base de cálculo pretendida de R$ 8.838,21 para resultar na diferença mensal nos cálculos de R$ 2.700,05 para os primeiros cinco meses do ano de 2022, como pretendido pela parte agravante, constata-se a existência de erro na planilha de cálculos quanto à diferença fixada para aqueles meses, que indicou o montante mensal de apenas R$ 1.103,77. Isso porque, analisando os IDs 137258102, 1372581103 e 137270231 dos autos principais, é possível apurar que a contadoria judicial não observou o reajuste aplicável ao RGPS no ano de 2022 para a base de cálculo. Para tanto, antes do Distrito Federal efetuar o cumprimento da sentença quanto à correção da aposentadoria da parte autora, foi efetuado no ano de 2022 o reajuste dos proventos que recebia de aposentadoria de R$ 5.572,07 para R$ 6.138,16, em conformidade com a aplicação do reajuste de 10,16% do RGPS. Ocorre que os cálculos da contadoria judicial não observaram tal modificação, repetindo nos primeiros 5 meses do ano de 2022 que a diferença mensal devida era de R$ 1.103,77, tal qual no ano de 2021. Contudo, constata-se a partir dos IDs mencionados que, naquele ano de 2021, a parte autora recebia mensalmente R$ 5.572,07 quando deveria receber R$ 6.675,84 (resultando na diferença mensal de R$ 1.103,77). Desse modo, quanto à análise do ano de 2022, é possível constatar que ao passar a receber a quantia de R$ 6.138,19 a título de aposentadoria (face a incidência de 10,16% de reajuste do RGPS), deveria a contadoria também alterar a base de cálculo para alcançar o valor correto mensal devido que, no caso, alcança R$ 7.354,10 mediante a incidência do reajuste de 10,16% incidentes sobre a base de cálculo que era adotada para os meses do ano de 2021 (R$ 6.675,84). Assim, é possível apurar que, nos primeiros cinco meses de 2022, a diferença mensal devida a título de cumprimento de sentença é de R$ 1.215,91 (valor correto mensal devido de R$ 7.354,10 abatido do valor efetivamente adimplido de R$ 6.138,19), e não apenas R$ 1.103,77 como indicado no cálculo da contadoria judicial.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, de modo a determinar que o valor principal mensal devido para os meses de janeiro a maio de 2022 é de R$ 1.215,91, e não apenas R$ 1.103,77 como indicado pela contadoria judicial. Sem custas, ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.